Tribunal: TJMT
Processo: 1013815-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por José Pupin Agropecuária – Em Recuperação Judicial e Vera Lúcia Camargo Pupin – Em Recuperação Judicial, que na Impugnação de Crédito no 2443-55.2018.811.0051 proposta por Du Pont do Brasil S.A – Divisão Pioneer Sementes, condenou os agravantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Em síntese, afirma que a agravada Syngenta propôs o incidente com o objetivo de majorar seu crédito listado na relação de credores.
Dizem que se manifestaram contra, porque o pedido não contemplou os requisitos do artigo 9o, II e III, da Lei 11.101/2005, ante a ausência de memória de cálculo condizente com a previsão legal.
Asseguram que o parecer da Administradora Judicial, corrobora sua tese, no sentido de que o crédito não deveria ser majorado, sob o pretexto de serem incluídos juros moratórios e correção monetária até o pedido de Recuperação Judicial. Destacam que o pedido do próprio credor estava considerando período posterior ao início do processo de origem, o que é vedado por Lei.
Noticiam que a decisão recorrida acabou por julgar procedente a Impugnação agitada pela agravada com a condenação dos agravantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa, o que não pode subsistir, porque, na verdade os recorrentes não manifestaram resistência, apenas postularam que a recorrida regularizasse o pedido, observado o artigo 9o, II e III, da Lei 11.101/2005.
Reclamam que para incidência da verba honorária, faz-se necessário a conjunção da causalidade e litigiosidade, cujos fatores não estão presentes, porque quando intimada a manifestar sobre a impugnação, apontou e demonstrou, de forma fundamentada, que entendiam como necessária a complementação de documentos para análise do pedido.
Sustentam a impossibilidade do arbitramento de honorários sucumbenciais em incidentes processuais, nos termos do artigo 8o da Lei 11.101/2005 e artigo 85, §1o, do CPC.
De forma subsidiaria, postulam a fixação do valor dos honorários advocatícios por equidade, porquanto o percentual de 10% sobre o valor da causa importará, no caso concreto, honorários advocatícios em quantia superior a R$570.000,00, em evidente enriquecimento sem causa.
Pede o provimento do recurso.
O presente agravo de instrumento não tem pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de junho de 2020,
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator